Tribunal: STF
Processo: HC 250970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 3.1.2025, em benefício de Flávio Araújo de Oliveira, contra acórdão pelo qual, em 3.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.612.861/MG. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 31.3.2023, pelo juízo da comarca de Divinópolis/MG, na Ação Penal n. 0024747-21.2022.8.13.0223, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “que no dia 17/11/2022, por volta de 10:30 horas, na Drogaria Araújo localizada na Av. Primeiro de Junho, 577, bairro Centro, nesta Comarca, o acusado subtraiu duas unidades de desodorante Rexona e um kit de antisséptico bucal Colgate, avaliados em cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos” (e-doc. 3, fl. 74). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.23.153347-2/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 16.11.2023, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Sendo o apelante reincidente, registrando-se contra este diversas condenações criminais pela prática de crimes patrimoniais, não deve ser reconhecido o princípio da insignificância, para cuja incidência exige-se o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento” (fl. 146, 
e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido Terceira Vice-Presidência do Tribunal estadual (fl. 2, e-doc. 4). 



    5. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial nº 2.612.861/MG para o Superior Tribunal de Justiça. Em 28.1.2024, o Ministro Messod Azulay Neto conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 17-20, e-doc. 4). 



    6. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma em 3.12.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante à pena de um ano de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto. 



    2. O agravante busca a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta se limitou ao furto de itens de pequeno valor, totalizando R$ 52,67, e que a reincidência não deveria afastar a atipicidade do crime. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor dos bens furtados. 



    III. Razões de decidir 



    4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso devido à reincidência do agravante. 



    5. A habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    6. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CP, art. 61, I; CF/1988, art. 105, III, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 926.575/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 202.290/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 835.749/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024” (fls. 54-55, e-doc. 4). 



     



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante defende a aplicação do princípio da insignificância à espécie.



    Assevera que “a reincidência do Paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que na aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o delito cometido pelo paciente é furto de valor ínfimo de itens de higiene, o que demonstra a situação de extrema vulnerabilidade social do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.153347-2/001, assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância porque “a despeito da res furtiva ter sido avaliada em apenas R$ 52,67, há de se atentar para o histórico criminal do agente, verificando-se da certidão cartorária instrutória do feito registros de diversas condenações em desfavor do recorrente por delitos de natureza patrimonial” (fl. 148, e-doc. 3).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, realçando que a “habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância” (fls. 54-55, e-doc. 4). 



    10. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre os maus antecedentes e a reincidência do paciente, que não são negados pela impetrante.



    11. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pelo crime de furto, praticado em 17.11.2022, em razão de quatro condenações anteriores pelo mesmo delito, cometidos entre 2014 e 2019. Consta também do processo que, ao tempo da prática do crime em análise, o paciente estava cumprindo pena decorrente de condenação por crime de furto, na Ação Penal n. 004803-13.2019.8.13.0223 (fls. 14-21, e-doc. 3). 



    12. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. 



    Na espécie em apreço, o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, com várias condenações por crimes contra o patrimônio, e se encontrava cumprindo pena quando cometeu o delito em análise. Nessa hipótese, não pode o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    Anote-se que, no caso em exame, o paciente não foi condenado a cumprir pena em regime fechado de reclusão, o que também impede até mesmo seja adotada alguma providência judicial para minorar a sua condição penal, por não se comprovar demasia para o quadro. Não há dúvida quanto ao pequeno valor da res furtiva, como não há sobre o comportamento reiteradamente criminoso do paciente. A não aplicação da pena reforçaria o desvalor do ordenamento jurídico no Estado de Direito em que vivemos, forçando a cidadania a desconfiar da higidez do sistema de normas a serem por todos observada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora